Tribunal: TJES
Processo: 5000633-75.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2022-07-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000633-75.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON FRANCISCO ZIVIANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança movida por militar em face do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de receber licença especial não gozada em razão do implemento de dois decênios, nos períodos de 19.02.2000 a 19.02.2010 e 19.02.2010 a 19.02.2020.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE os pedidos para condenar o Requerido ao pagamento do valor correspondente a licença especial não gozada pelo 3º decênio de serviços prestados como militar, com correção monetária desde a data da última remuneração da atividade, pelo IPCA-E, conforme tese firmada pelo Excelso STF por ocasião do julgamento do RE 870947/SE e acrescido dos juros de mora a partir da citação, na forma prevista pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2596213) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No caso em tela vislumbro de igual forma da r. sentença, uma vez que reconheço que o autor completou o prazo do terceiro decênio, fazendo jus ao recebimento do valor correspondente a licença especial não gozada.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado e suas autarquias, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.